Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o v. acórdão da 3a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de procedência do pedido de manutenção de posse em favor do embargante, proferida nos embargos de terceiro n. 2017.01.1.049032-5, opostos pelo réu Wilson Luís dos Santos contra a aqui autora. A autora relata que vendeu sua chácara a Francisco Leonardo Araújo da Silva, que, além de ficar inadimplente, fez parcelamento irregular de toda a área. Informa que após obter a retomada do imóvel por meio da ação 2016.01.1.11653-0, foram ajuizados diversos embargos de terceiro contra si, entre os quais, a ação originária onde proferida a sentença e o acórdão rescindendo. Alega violação ao art. 8o do Decreto n. 88.940/1993 (que dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção Ambiental das Bacias dos Rios São Bartolomeu e Descoberto) e ao art. 87, parágrafo único, inc. III, do PDOT/DF (Lei Complementar distrital n. 803/2009), sob o argumento de parcelamento irregular do solo. Aduz que o imóvel objeto dos embargos de terceiro é indivisível, por estar localizado na zona rural de uso controlado da APA da Bacia do Descoberto. Afirma a obtenção de prova nova, caracterizada por Informação Técnica n. 35/2013, Informação Técnica 029/2015 e Informação Técnica 001/2017, todas da Caesb, informando impossibilidade de parcelamento do solo. Fundamenta o cabimento desta ação rescisória nos incisos V e VII do art. 966 do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, no mérito, pugna pela rescisão do acórdão, bem assim novo julgamento para julgar improcedente o pedido da ação matriz. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido. De acordo com a sentença[1] proferida na ação originária, a cessão dos direitos da área para o réu desta rescisória ocorreu em 2015, ao passo que a autora solicitou a rescisão do contrato firmado com o Sr. Francisco somente em 2016. Anotou que a utilização da área não torna o negócio nulo em si, uma vez que a discussão diz respeito apenas à cessão de direitos, e não a forma de usar o terreno. Concluiu que o réu exercia justa posse de parte do imóvel. A sentença foi confirmada pelo acórdão rescindendo[2], fundamentado no critério da melhor posse. Logo, não está evidenciada manifesta violação de norma jurídica, que pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Primeira Câmara: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante. 3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Unânime. (Acórdão n.1142894, AR 0705370-20.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018. Negritado) Igualmente, orienta o precedente do STJ: [...] 4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, não cabendo, nesta seara, reapreciar as provas produzidas ou analisar se correta a interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo. Precedentes. 5. O documento novo que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 485, VII, do CPC/1973, é aquele já existente e ignorado pela parte interessada ou de impossível obtenção quando da prolação da decisão rescindenda, não sendo o caso de declarações de testemunhas localizadas posteriormente ao trânsito em julgado. Precedentes. 6. O recurso especial fundamentado em dissídio jurisprudencial exige que os acórdãos recorrido e paradigma tenham examinado a questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal, o que não se verifica. Incidência da Súmula no 284/STF, por analogia. 7. Incide a Súmula no 83/STJ quando o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, óbice aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 8. Razões recursais insuficientes para a reforma do julgado. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg na PET no AREsp 595.347/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019. Negritado) Ademais, por prova nova deve-se entender aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável no processo originário. A propósito, o precedente da Corte Superior: [...] 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Orientação do acórdão recorrido no mesmo sentido do assentado por esta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1241970/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018. Negritado) Aqui, a autora sustenta que a prova nova está lastreada em Informações Técnicas da Caesb. No entanto, sem adentrar, por ora, na valoração desses documentos como prova apta a assegurar pronunciamento favorável na ação originária, não passa despercebido que a própria autora afirma que tais documentos foram juntados em outros embargos de terceiro contra si propostos. Portanto, a alegação de que os documentos eram desconhecidos carece de uma análise mais acurada, apropriada para o julgamento do mérito. Posta a questão nesses termos, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da liminar. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15620723. [2] Id. 15405925 – p. 13/24.